Tribunal: TJES
Processo: 5004799-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004799-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REIS & TIONAS LTDA
RECORRIDO: MULTIFRANQUIAS FRANCHISING LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ACORDO CELEBRADO ABRANGEU OS PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. MULTA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto, homologando acordo entre as partes. A parte embargante sustenta que o acordo abarcaria somente os danos materiais, pleiteando o prosseguimento da ação quanto aos demais pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o Acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar o alcance do acordo celebrado e se houve correta fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer vício no julgado, que está claro, coerente e suficientemente fundamentado, afastando a tese da embargante.
3.1. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, apenas aqueles essenciais ao julgamento da controvérsia, em observância ao art. 93, IX, da CF.
3.2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabível apenas a correção de omissão, contradição ou erro material, o que não ocorre no caso.
3.3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004799-57.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: BÁRBARA DUTRA EMERIQUE BRANDÃO

EMBARGADO: REIS & TIONAS LTDA e MULTIFRANQUIAS FRANCHISING LTDA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ACORDO CELEBRADO ABRANGEU OS PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. MULTA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto, homologando acordo entre as partes. A parte embargante sustenta que o acordo abarcaria somente os danos materiais, pleiteando o prosseguimento da ação quanto aos demais pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o Acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar o alcance do acordo celebrado e se houve correta fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer vício no julgado, que está claro, coerente e suficientemente fundamentado, afastando a tese da embargante.
3.1. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, apenas aqueles essenciais ao julgamento da controvérsia, em observância ao art. 93, IX, da CF.
3.2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabível apenas a correção de omissão, contradição ou erro material, o que não ocorre no caso.
3.3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 13881098) que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte autora opôs embargos (ID 14043796), alegando que formulou acordo com a parte Multifranquias Franchising LTDA apenas em relação ao pedido de DANOS MATERIAIS, requerendo o prosseguimento da ação em relação a Embargada dos demais pedidos da ação. Aduz que o objeto do acordo e o valor entabulado somente abarcou o pedido de danos materiais e não os demais pedidos da ação, logo, data maxima venia, diversamente do consignado no r. Acórdão, o acordo celebrado em audiência não abrange integralmente os pedidos formulados na presente demanda. Defende que a quitação dada em transação merece interpretação restritiva, valendo apenas com relação aos valores nela especificados (art. 843 do Código Civil).

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pela Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses da Embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)